Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-67.2020.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Segurança concedida em parte, em primeiro grau, para determinar a retificação dos cálculos dos AIIM's, a fim de expurgar os juros de mora exigidos com base na Lei Estadual no 13.918/2009, bem como afastar a multa confiscatória. Manutenção. Orientação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Segurança concedida em parte, em primeiro grau, para determinar a retificação dos cálculos dos AIIM's, a fim de expurgar os juros de mora exigidos com base na Lei Estadual no 13.918/2009, bem como afastar a multa confiscatória. Manutenção. Orientação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, seguindo a orientação do STF na ADI 442, que conferiu interpretação conforme a Constituição Federal à Lei Paulista n.o 13.918/09, no sentido de que os juros de mora não podem ser superiores àqueles fixados na legislação federal (taxa SELIC). Multa fixada além do patamar legalmente admitido. Entendimento pacificado no STF no sentido de que a multa não pode ultrapassar 100% do valor da obrigação principal (tributo devido). Mácula decorrente dos juros de mora e da multa confiscatória que não contamina os AIIM's, impondo-se apenas a sua retificação. Correto o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a multa punitiva, porque a mora incide tal como determina a legislação incidente na hipótese em apreço. Inteligência dos art. 85, §9o, e 86, II, da Lei Estadual no 6.374/89. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000463-67.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSPIRATTO COMÉRCIO,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE TECIDOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
2
Voto no 18328
Apelação Cível no 1000463-67.2020.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado(a)(s): Inspiratto Comércio, Exportação e Importação de Tecidos Eireli
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Fabiana Calil Canfour de Almeida
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ICMS. Segurança concedida em parte, em primeiro grau,
para determinar a retificação dos cálculos dos AIIM's, a fim de
expurgar os juros de mora exigidos com base na Lei Estadual no
13.918/2009,
bem
como
afastar
a
multa
confiscatória.
Manutenção. Orientação do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o
0170909-61.2012.8.26.0000, seguindo a orientação do STF na
ADI 442, que conferiu interpretação conforme a Constituição
Federal à Lei Paulista n.o 13.918/09, no sentido de que os juros de
mora não podem ser superiores àqueles fixados na legislação
federal (taxa SELIC). Multa fixada além do patamar legalmente
admitido. Entendimento pacificado no STF no sentido de que a
multa não pode ultrapassar 100% do valor da obrigação principal
(tributo devido). Mácula decorrente dos juros de mora e da multa
confiscatória que não contamina os AIIM's, impondo-se apenas a
sua retificação. Correto o termo inicial dos juros de mora
incidentes sobre a multa punitiva, porque a mora incide tal como
determina a legislação incidente na hipótese em apreço.
Inteligência dos art. 85, §9o, e 86, II, da Lei Estadual no 6.374/89.
Sentença mantida. Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de apelação interposto nos autos do mandado de
segurança impetrado por Inspiratto Comércio, Exportação e Importação de Tecidos
Eireli contra ato do Sr. Delegado da Delegacia Regional Tributária - DRT 5 de
Campinas. Na sentença de fls. 76/82, foi concedida parcialmente a segurança para
determinar a retificação dos autos de infração e imposição de multa nos 4075328-1
e 4128188-3 , no sentido de: (a) Excluir os juros apurados na forma dos artigos 85
e 96 da Lei Estadual 6.374/89, com redação dada pela Lei Estadual no 13.918/2009,
que deverão ser substituídos pela taxa SELIC; (b) Reduzir a multa punitiva ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
3
patamar de 100% do valor do débito, observando a incidência a incidência da
SELIC a partir do 2o mês subsequente à lavratura do Auto de Infração artigos 85, §
9o e 96, inciso II, § 2o, da Lei no 6.374/89, na redação dada pela Lei no 13.918/2009.
Confirmo em definitivo a liminar pleiteada, que somente alcança os aspectos objeto
de recálculo, ficando autorizado a cobrança do débito originado da obrigação
principal, conforme acórdão proferido em grau recursal. Oficie-se à autoridade
impetrada, com cópia desta sentença. Custas ex lege. Honorários não são devidos.
Processo sujeito à remessa necessária.
Inconformada, a FESP postulou a reforma da r. sentença,
insurgindo-se exclusivamente em relação à redução da multa punitiva, tanto em
relação a sua limitação de 100% quanto à exclusão dos juros em sua base de cálculo.
Propugna, ao fim, pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e afastar
a limitação da multa a 100% do "tributo", mantendo-a em seu valor original,
preservada a r. Sentença apenas no tocante à limitação dos juros à taxa selic;
subsidiariamente, que a multa incida sobre 100% do tributo devidamente
atualizado ("atualização do valor básico") fls. 85/98.
Contrarrazões a fls. 105/108.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Inspiratto
Comércio, Exportação e Importação de Tecidos Eireli contra ato do Sr. Delegado da
Delegacia Regional Tributária - DRT 5 de Campinas, visando à anulação dos
AIIM's colacionados na exordial, diante da ilegalidade da cobrança de juros de mora
na forma da Lei 13.918/2009 e da multa excedente à 100% do débito, que computa
incorretamente em sua base de cálculo os juros de mora sobre o tributo.
A magistrada a quo entendeu por bem conceder parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
4
a segurança, para retificar os AIIM's com o recálculo do tributo, a fim de afastar a
Lei Estadual no 13.918/09 e aplicar a taxa SELIC, bem como reduzir a multa a
100% do débito principal, com incidência da taxa SELIC a partir do 2o mês
subsequente à lavratura do AIIM.
Os recursos não comportam acolhimento.
A Lei Estadual no 13.918/09 alterou o critério de cálculo de
correção monetária e juros de mora para a recomposição dos débitos tributários de
ICMS, elevando o padrão dos encargos anteriormente definidos pela Lei Estadual
n.o 9.250/95, que estabelecia a aplicação da taxa SELIC.
No entanto, o C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, já
decidiu o seguinte: “os Estados podem estabelecer os encargos incidentes sobre
seus créditos fiscais; mas por se tratar de um campo de competência concorrente, a
que se refere o artigo 24 da Constituição Federal, não poderão eles estabelecer
índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus
créditos” (Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, por maioria, j. 27.2.2013).
A orientação do Supremo Tribunal Federal, tirada da ADI
442, determina o acolhimento parcial da Arguição de Inconstitucionalidade
supramencionada, para conferir à Lei Estadual n.o 13.918/09 interpretação conforme
a Constituição Federal como a mais adequada ao ordenamento jurídico, como fez o
C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
Como bem ponderou o ilustre Desembargador Paulo Dimas
Mascaretti, no julgamento supracitado: “A legislação paulista pode então ser
considerada compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
5
utilizada pela União. O artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros
de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por ato do Secretário até o
patamar da taxa Selic. Possível então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra
inferior até o patamar da Selic, somente poderá ser Arguição de exigida do
contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se não exceder o que é
computado para os créditos tributários federais; assim, diante da previsão do § 5o
do artigo 96 da Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09, a taxa
de juros exigível 'não poderá ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente'
ou seja, aplica-se, até eventual alteração da atual legislação federal, a taxa Selic;
declara-se, portanto, a inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada
ADI n° 442.”
E, mais adiante, concluiu o seguinte: “Ante o exposto, julga-se
procedente em parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a
Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais.”.
Neste sentido, o julgamento de casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS.
Exceção de pré-executividade rejeitada. Pretensão de reforma. Possibilidade, em
parte. Intempestividade do recurso afastada. Cabimento da exceção. Matéria
unicamente de direito. Precedente do Col. STJ. Possibilidade de seu julgamento de
plano. Inconstitucionalidade da nova sistemática de juros de mora para os tributos
e multas estaduais, decorrente da aplicação das inovações estabelecidas pela Lei
Estadual no. 13.918/09. Pretensão de extinção da execução. Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
6
Inconstitucionalidade no. 0170909-61.2012.8.26.0000 parcialmente acolhido, pelo
Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal. Compatibilidade da lei paulista com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim.
Excesso de execução verificado. Nulidade do título não caracterizada. Necessidade
de retificação da CDA, com prosseguimento da execução Parcial acolhimento da
exceção Parcial provimento do agravo de instrumento” (Agravo de Instrumento no
0047134-72.2013, Rela. Desa. Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j.
10/06/2013) - destaques acrescidos.
No mesmo sentido, os recursos: AC no 0011886-85.2010,
Rela. Desa. Luciana Bresciani, 13a Câmara de Direito Público, j. 05/06/2013; AC no
0009148-92.2011, Rel. Des. Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j.
19/06/2013; AI no 0086364-24.2013, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de
Direito Público, j. 12/06/2013; AI no 0076501-44.2013, Rel. Des. Urbano Ruiz, 10a
Câmara de Direito Público, j. 17/06/2013.
Com estes fundamentos, correta a decisão de primeiro grau
que determinou à Fazenda do Estado de São Paulo que atualize o valor do débito
constante da Certidão da Dívida Ativa CDA expurgando os juros de mora
excedentes à taxa SELIC.
No mais, a multa também se mostrou indevida, porque exigida
em patamar além do permitido, eivando o título executivo com mácula
relativamente à sua exigibilidade para embasar o protesto.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de
que as multas aplicadas ao contribuinte não podem exceder a 100% do valor do
tributo não recolhido (obrigação principal). Logo, a penalidade aplicada nos
presentes autos (fls. 26) está em desacordo com o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal.
Confira-se, neste sentido, o seguinte julgado do Excelso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
7
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se
tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua
homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação do sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas
multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG
28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) - destaques acrescidos.
Como se vê, a Corte Suprema tem entendido que são
confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por
cento) do valor do tributo não recolhido.
Nas palavras do Ministro Marco Aurélio, “Embora haja
dificuldade (...) para se fixar o que se entende como multa abusiva, constatamos
que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do
principal” (ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).
No mesmo sentido, o seguinte julgado:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120%
REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO
AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas
quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da
Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao
caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação
da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais
relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o
valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
8
sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima
do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que
devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se
nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.”
(ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado
em
30/09/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG
20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) - destaques acrescidos.
Finalmente, correta também a r. sentença no tocante ao termo
inicial dos juros moratórios sobre a multa aplicada.
Sobre a matéria, os artigos 85, § 9o, e 96, inciso II, da Lei no
6.374/89, assim preceituam:
“Artigo 85.
(...)
§ 9o - As multas previstas neste artigo, excetuadas as
expressas em UFESPs, devem ser calculadas sobre os respectivos valores básicos
corrigidos monetariamente.
(...)
Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos
termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
(...)
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85
desta lei, a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do
auto de infração.”
Como se vê, os juros de mora aplicados sobre a multa punitiva
somente incidem a partir do segundo mês subsequente à notificação da lavratura do
auto de infração, conforme legalmente determinado, diante dos dispositivos acima
transcritos.
No entanto, da regra acima assinalada também se extrai que,
embora os juros de mora tenham como termo inicial a regra do inciso II do artigo 96
da Lei 6.374/89, não se pode olvidar que recaiam sobre os valores monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000463-67.2020.8.26.0019 -Voto no
9
corrigidos, sob pena de se desprezar a regra do § 9o do artigo 85 do mesmo Diploma
Legal.
E foi justamente esta a solução adotada na sentença.
Com tais considerações, de rigor a manutenção da sentença,
pois configurada a violação a direito líquido e certo da impetrante.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator